Tribunal: TJSP
Processo: 2399493-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário que determinou, dentre outras medidas, o depósito judicial de valores recebidos a título de aluguéis e arrendamentos,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário que determinou, dentre outras medidas, o depósito judicial de valores recebidos a título de aluguéis e arrendamentos, inclusive vincendos; e a comprovação, pela companheira, do termo inicial e final da entidade familiar e indicação de bens particulares. Inconformismo do inventariante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão agravada violou o direito ao contraditório e à ampla defesa ao acolher pedidos formulados por coerdeira sem prévia oitiva do inventariante, configurando decisão surpresa.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se que o inventariante não foi intimado para se manifestar sobre os pedidos formulados pela coerdeira, que foram acolhidos pelo juízo de origem, o que caracteriza afronta ao contraditório e à ampla defesa. 4. A legislação processual, especialmente o art. 10 do CPC, veda a prolação de decisão surpresa, impondo ao julgador o dever de oportunizar às partes prévia manifestação sobre fundamentos de fato e de direito que possam embasar a decisão. 5. Assim, a falta de intimação do inventariante para se manifestar sobre pedidos diretamente acolhidos pelo juízo de origem impõe a decretação da nulidade da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para declarar a nulidade da decisão de fls. 546/549 dos autos de origem, determinando-se que o juízo abra vista às partes para manifestação prévia antes da apreciação dos pedidos formulados pela coerdeira.
Tese de julgamento:
1. A decisão que acolheu pedidos formulados por uma das partes sem prévia intimação da parte contrária configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC. 2. A violação ao contraditório e à ampla defesa gera nulidade processual, impondo o retorno dos autos à origem para regularização do procedimento.
Legislação citada: CF, art. 5o, LV; CPC, art. 10.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017